Tribunal: STF
Processo: ADI 6593
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. III DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.333/2018 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DA PARCELA EXCEDENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO. ART. 255 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 55/2024. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO QUE ENSEJOU O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. PERDA DE OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA.